Tribunal: TJSP
Processo: 2135067-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Execução de instrumento particular de confissão de dívida e duplicatas. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em títulos extrajudiciais, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13

Ementa:
Execução de instrumento particular de confissão de dívida e duplicatas. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em títulos extrajudiciais, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.